Tribunal: TJDFT
Processo: 0734767-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. PENHORA IMPOSTO DE RENDA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Á luz do art. 833 do CPC, são impenhoráveis os “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o” (inciso IV).

2.Em razão dessa proteção legal, a jurisprudência tem entendido ser igualmente impenhorável a restituição decorrente do ajuste anual de imposto de renda em favor do trabalhador. Contudo, essa impenhorabilidade não é absoluta, uma vez que integram o respectivo ajuste e eventual restituição todos os tipos de renda e ganhos de capital, muitos dos quais não se sujeitam à proteção legal da penhora.

3.Por conseguinte, deve-se permitir a penhora da restituição do imposto de renda, cabendo ao devedor demonstrar que a restituição versa tão somente sobre o ajuste anual dos seus rendimentos anuais e a título salarial.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.